Tribunal: TJSP
Processo: 3006977-57.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3006977-57.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
DOUGLAS DOS ANJOS SA TELES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006977-57.2013.8.26.0565 -Voto no
2
voto número 46.009
Apelação no 3006977-57.2013.8.26.0565
(3006977-57.2013 - 1a V. C.- SÃO CAETANO DO SUL)
Apelante: DOUGLAS DOS ANJOS SA TELES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls.
133/135, acrescenta-se que Douglas dos Anjos Sa Teles foi
condenado, às penas seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-
multa, em regime aberto, por infração ao artigo 155, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, do C.P..
Ele recorreu, às fls. 157, e seu Defensor Dativo
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 158/166, pleiteando
sua absolvição com base na insuficiência probatória, ou, no in dubio
pro reo.
O recurso foi contrariado, às fls. 169/173; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 177/185 opinou pelo desprovimento.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe
causa extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006977-57.2013.8.26.0565 -Voto no
3
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva. A sanção aplicada, em Primeira Instância, concretizou-se, pois a acusação não interpôs apelação,
conformando-se com o que foi decidido, em Primeiro Grau.
Há que se esclarecer que a sentença foi publicada
em 21 de março de 2017 (cf. fl. 135) e até o presente momento
ocorreu um interregno, ininterrupto, de em três anos. Assim, pela
aplicação da prescrição superveniente, há que se extinguir a
punibilidade do réu, ora apelante, pela aplicação do artigo 109,
incisos VI, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código
Penal.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do
Código Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e o
artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o juiz
deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer fase do
processo. Entre a publicação da sentença condenatória e a presente
análise, decorreu mais de três anos, devendo, assim, ser
reconhecida a chamada prescrição superveniente da pretensão
punitiva do Estado e em razão desse reconhecimento e declaração a
análise do mérito resta prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a
punibilidade do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do Código
de Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o,
todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006977-57.2013.8.26.0565 -Voto no
4
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR